Tribunal: TJSP
Processo: 2237311-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Agravantes que levantaram indevidamente parcela de montante depositado em juízo – Pretensão à restituição de forma parcelada, mediante desconto em folha de pagamento – Impossibilidade – Ausência de Lei Municipal autorizadora – Decisão integralmente mantida - Apelo não provido.